Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES PELA CONSTRUTORA. COOPERATIVA. PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. PRESENTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso e não atendida a intimação para o recolhimento em dobro, resta incabível o conhecimento do apelo, em razão da deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso da ré não conhecido.

2. Nos termos do Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

3. Ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, § 1o, e 34 do referido Diploma, é de se reconhecer a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.

4. As veiculações de propaganda pela Cooperativa, bem como a existência de logomarca da construtora e da própria cooperativa estampadas no canteiro de obras do empreendimento, sem qualquer distinção, induz o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas promoviam a comercialização das unidades.

5. A Cooperativa, proprietária do imóvel e dona da obra, e a empresa responsável pela construção, contratada pela primeira para construir o empreendimento, são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos adquirentes das unidades, ficando resguardado o direito de regresso, na via própria.

6. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada.